Tribunal: TJMT
Processo: 1021219-69.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021219-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), BETANIA B L DE SANTANA - CNPJ: 23.628.651/0001-26 (AGRAVANTE), BETANIA BAQUES LOPES DE SANTANA - CPF: 047.921.801-39 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – JUSTIÇA GRATUITA – SITUAÇÃO QUE DEMONSTRA A HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA.

Demonstrada a hipossuficiência financeira da parte Agravante deve ser acolhido seu pedido de justiça gratuita sob pena de obstar seu acesso à justiça.

Tratando-se de pessoa jurídica (MEI), com baixa movimentação financeira e endividamento é possível o deferimento da justiça gratuita em seu favor.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021219-69-2023

AGRAVANTES: BETÂNIA B L SANTANA-ME E BETÂNIA BAQUES LOPES DE SANTANA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATÓRIO
:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
Betânia B L Santana-ME e Betãnia Baques Lopes de Santana
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de Justiça gratuita formulado pelas Agravantes.

Nas razões recursais, a Agravante
Betânia Baques Lopes de Santana
sustenta que

atua no ramo de alimentação tratando-se de pessoa hipossuficiente financeiramente, havendo documentos comprobatório de sua precariedade financeira e de sua pequena empresa que na qualidade de
MEI, confunde seu patrimônio com o da pessoa jurídica, conforme declarações de imposto de rendas.

Sustenta que o caso versa sobre execução de título extrajudicial estando impossibilitadas de apresentar defesa, tendo em vista que não possuem condições de pagar as custas e despesas processuais.

Alega que o pequeno negócio é voltado a sua subsistência e de sua família,

além de inúmeras dívidas que possui tornando impossível suportar o pagamento das custas.

Sustenta que faz jus ao benefício pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito pelo seu provimento.

Não há contrarrazões, embora o Agravado tenha sido intimado para a sua apresentação.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023